Tribunal: TJBA
Processo: 0534791-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0534791-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEIVISSON FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO DEFENSIVA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157,
CAPUT
,

DO CP. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1)
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. CONSUMAÇÃO QUE OCORRE COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA E QUE INDEPENDE DA ANÁLISE QUANTO A
RES FURTIVAE

TER SIDO RECUPERADA. OBSERVAÇÃO DA TEORIA DA
AMOTIO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.

2
)
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
INA
COLHIMENTO
. VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES VALORADO EM FUNÇÃO DA PRÁTICA DE FATO DELITIVO ANTERIOR AO
SUB JUDICE
E TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO NO SEMIABERTO JUSTIFICADO NOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CP. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime nº 0534791-56.2019.8.05.0001, oriundos do Juízo de Direito da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador, tendo como apelante
DEIVISSON FERNANDES SANTOS

e apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,

de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

04